Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-87.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001764-87.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAZAIR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 002.335.891-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO REZENDE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 1o DO CP – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE DO RÉU DESABONADA COM RESPALDO NO LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO –
QUANTUM
DE MAJORAÇÃO ADEQUADO – EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO – 2.

PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO NO
QUANTUM
MÁXIMO DE 1/3 (UM TERÇO) – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO DESENTENDIMENTO ANTERIOR NA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO ACUSADO, ALÉM DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO – MINORAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) JUSTIFICADA – 3.
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, pois a culpabilidade do réu foi valorada negativamente mediante fundamentação idônea, especificamente considerando que a premeditação aferida do conjunto fático-probatório constitui fundamento idôneo a revelar elevado grau de reprovabilidade em concreto da sua conduta.

Ademais, o
quantum
de recrudescimento aplicado pelo d. juízo
a quo
não se revela teratológico, consistente na exasperação da pena basilar na fração de 1/6, a incidir sobre a mínima
pena
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, por sinal, recomenda pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Dadas as peculiaridades fáticas, a patente desproporção entre o grau de intensidade da conduta da vítima e a reação homicida do apelante, assim como o fato do ilícito ter ocorrido horas depois de já cessado o primeiro desentendimento com a vítima, justificam a aplicação do homicídio privilegiado no
quantum
mínimo de 1/6 (um sexto).

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LAZAIR DE OLIVEIRA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAZAIR DE OLIVEIRA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0001764-87.2015.8.11.0042, na qual, em observância
ao v. veredicto exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, o réu

foi

condenado
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §1o, do CP
– homicídio privilegiado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 160267732, o apelante
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e, com base nisso, almeja a neutralização da circunstância judicial relativa à
culpabilidade
do réu, com a subsequente redução da
pena-base ao mínimo legal
, secundado pela alegada desproporcionalidade da exasperação, pugnando pela
incidência da fração ideal de 1/8 (um oitavo)
.

Cumulativamente
, postula a aplicação da minorante do
homicídio privilegiado
no patamar máximo de
1/3 (um terço);
e por fim
prequestiona
a matéria correlata ao pleito recursal
.

Em contrarrazões vistas no ID 160267734, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 166085674, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 160267729)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte da denúncia que, no dia 20 de novembro de 2014, por volta das 03h30min, em via pública, mais precisamente na rodovia MT 010, próximo ao Colégio Plural, no Bairro Jardim Ubirajara, nesta capital, o recorrente
LAZAIR DE OLIVEIRA SILVA
, matou
José Antônio Rezende
, mediante disparos de arma de fogo com uma espingarda, provocando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, § 1o, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, adstrita ao
alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena,
nos termos do art. 593, inc. III, alínea
c
, do CPP.

1.

Da readequação da pena-base
:

Conforme relatado, o apelante requer a neutralização da circunstância judicial considerada desfavorável na sentença, com o consequente redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ou, ao menos, que seja revisto o quantum de exasperação operado.

Neste particular,
não
assiste razão à i. defesa
.

Segundo que se vê da r. sentença, a pena-base imposta ao condenado se
afastou 01 (um) ano do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, por força da valoração pejorativa atribuída a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CP, a saber, a
culpabilidade
do réu, depreciada pelo d. juízo sentenciante diante da premeditação do ilícito, dispondo, dentre outros argumentos, nos seguintes termos:

“Logo, revela a dinâmica dos fatos versados que após o entrevero ocorrido na residência da mãe do réu, este adquiriu uma arma de fogo e saiu ao encalço da vítima, cuja hipótese demonstra que, inobstante a discussão prévia e as agressões sofridas pela sua mãe,
o crime foi premeditado.
” sic
– ID 160265803 - Pág. 3.

Acerca do mencionado vetor,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, sabe-se que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Consigne-se que a premeditação do delito – aquela que extrapola o mero dolo de ímpeto e assume ares de planejamento antecipado, tal qual a hipótese –, evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 49
da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, cuja redação dispõe que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Na hipótese, a motivação utilizada pelo juízo
a quo
, qual seja, a
premeditação
do delito, de fato constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a
culpabilidade
do agente à vista das peculiaridades fáticas, sendo o acervo probatório assaz e demonstrar que o acusado
LAZAIR
, horas depois de encerrado o entreveiro envolvendo sua genitora e o ofendido,

empreendeu esforços para adquirir ilegalmente e munir-se com uma arma de fogo, saindo armado, em via pública, durante a madrugada, e conquanto negue ter saído no encalço do ofendido, o próprio réu declarou em plenário que,
ao encontrar a vítima na rua, optou por abordar e confrontar
José Antônio
,
determinando que este se afastasse de sua família (ID 160267723), iniciando novamente rápida discussão que culminou nos
03 (três) disparos
efetuados pelo réu com a espingarda adquirida.

Tais apontamentos demonstram que a intensidade do dolo do infrator foi diferenciada e extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal, não podendo ser tida como normal, corroborando a necessidade de incremento da sanção básica na primeira fase da dosimetria da pena,
ex vi STJ - AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022
.

Por sua vez, no que se refere à alegada
desproporcionalidade na exasperação
decorrente do desvalor conferido à
culpabilidade do réu
, igualmente não prospera.

Cumpre destacar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime. Por sinal, este é o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da c. TCCR/TJMT Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima
abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Nessa ordem de ideias,
pode o magistrado filiar-se a certa corrente doutrinária
para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

Partindo dessas premissas, conquanto contrarie os intentos defensivos, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou o critério jurisprudencial de acréscimo na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar para a circunstância judicial depreciada, obedecendo aos limites impostos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defluindo-se na conclusão de que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
; A
lém do que, e sem maiores delongas, a providência vindicada, consistente na aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) – que incidiria sobre o intervalo do preceito secundário – acabaria por ser, matematicamente, prejudicial ao réu [já que corresponderia ao acréscimo de 01 (um) ano e 09 (nove) meses].

Via de consequência, a pena basilar é mantida incólume.

2.

Da fração correlata à figura privilegiada:

O derradeiro estandarte recursal consiste no suposto equívoco na aplicação da
causa de diminuição pertinente ao
homicídio privilegiado
, pugnando pela incidência da minorante no patamar máximo de 1/3 (um terço), em detrimento do
quantum
de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença.

O pleito não comporta provimento.

Como é cediço,
a escolha do
quantum
de redução relativo à minorante
prevista no art. 121, § 1.o, do CP, comumente denominada de homicídio privilegiado ou emocional, variante de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço),
deve se basear nos próprios elementos caracterizadores do privilégio
, quais sejam:
a relevância social ou moral da motivação do crime
, o grau emotivo do réu ou
a intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
.

Nesse sentido:

“[...] 1.
A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1o, do CP
, entre os patamares de 1/6 a 1/3,
deve se basear
nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando ‘
os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
. Precedente do Pretório Excelso’”.
(AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) – Destaquei.

No caso, ao eleger a fração mínima para a aplicação do privilégio, o d. juízo
a quo
fundamentou-se em dados concretos e comprovados nos autos, especificamente
“inobstante a discussão prévia e as agressões sofridas pela sua mãe,
o crime foi premeditado e
executado muitas horas depois do desentendimento
” sic
ID 160265803 - Pág. 5 – sublinhei.

Deveras, não merece reajuste a fração aplicada, pois, embora as provas atestem que a vítima protagonizava relacionamento conturbado com a genitora do réu, é igualmente certo que tais desentendimentos foram reputados como constantes pelo próprio réu em plenário, além do que teriam ocorrido em momento muito anterior à consumação do ilícito (ID 160267718).

Ao dosar a reprimenda, o d. juízo ainda ponderou
“não há como concluir que o comportamento da vítima foi determinante para ocorrência do trágico desfecho, notadamente porque no momento do crime os ânimos haviam serenado” sic
ID 160265803 - Pág. 5, conduzindo à conclusão de que o desentendimento anterior não foi suficiente para exasperar os ânimos do autor do delito, a ponto de ser considerado relevante para empregar a fração máxima prevista para a diminuição da pena.

Em situação semelhante, em que se verificou patente desproporção entre a conduta da vítima e a reação do agente, o Tribunal da Cidadania concluiu pela legalidade da aplicação do privilégio no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), assim como ocorreu na espécie, in verbis:

A propósito:

“[...] 2.
É idônea a adoção da fração de 1/6
, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no
art. 121, § 1o, do Código Penal
, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima
, uma vez que, a par de estar
desarmada
, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente sua cabeça com ripas de madeira.
A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e culminaram no falecimento do último
”.
(AgRg no HC n. 570.015/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020) – Negritei.

Dessarte, a dinâmica delitiva, tal qual narrada pelo recorrente em plenário, a meu ver, corrobora a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da fração mínima de 1/6 (um sexto) eleita em razão do homicídio privilegiado.

Conserva-se
, pois, o
quantum
mínimo de
1/6 (um sexto)
decorrente do privilégio previsto no art. 121, §1o, do CP.

3.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento,
“[...] Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.” (TJMT – N.U 1003210-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)”.

Dessarte, tem-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
LAZAIR DE OLIVEIRA SILVA
, e no mérito

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0001764-87.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023